Tribunal: TJBA
Processo: 8003343-14.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003343-14.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANILO VINICIUS DE JESUS REIS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DOS SANTOS SODRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DOS SANTOS SODRE

ALB/02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBOS MAJORADOS E EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE (ART. 157, § 2º, II E V, § 2º-A, I, E ART. 158, §§ 1º E 3º, DO CP). RECURSO DEFENSIVO: PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. APREENSÃO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO DEVIDAMENTE ATESTADA NO AUTO DE EXIBIÇÃO. OBJETO DESPROVIDO DE POTENCIALIDADE LESIVA REAL. MANUTENÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 231, DA SÚMULA DO STJ. RECURSO MINISTERIAL: PEDIDO DE EXASPERAÇÃO DAS PENAS-BASE. POSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE DISSIMULAÇÃO (FINGIR-SE PASSAGEIRO) E PRÁTICA DO DELITO CONTRA TRABALHADOR EM EXERCÍCIO DE FUNÇÃO LABORAL. DESLOCAMENTO DE MAJORANTE SOBRESSALENTE PARA A PRIMEIRA FASE. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS CRIMES DE ROUBO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP). PROVIMENTO. CRIMES PRATICADOS EM DIAS DISTINTOS E CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELOS DEFENSIVO E MINISTERIAL PROVIDOS EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por Danilo Vinicius de Jesus Reis e pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que condenou o réu pela prática de dois crimes de roubo majorado e um crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade, fixando a pena definitiva em 21 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, além da condenação em 50 (cinquenta) salários-mínimos a cada uma das vítimas, a título de compensação pelos danos morais e materiais sofridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
As questões em discussão consistem em verificar: (i) a possibilidade de exclusão da majorante de arma de fogo diante da apreensão de simulacro; (ii) a viabilidade de exasperação da pena-base; (iii) a correção da fração de aumento na terceira fase, em relação ao crime de extorsão; e (iv) a configuração do concurso material de crimes em detrimento do concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. No que tange ao pleito defensivo, a apreensão de simulacro de arma de fogo afasta a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º-A, I, do CP. Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o simulacro é apto a configurar a grave ameaça típica do roubo, mas não autoriza o aumento de pena na terceira fase por inexistência de potencialidade lesiva real ao bem jurídico integridade física.

4.
Quanto ao Apelo ministerial, a fixação das penas-base acima do mínimo legal justifica-se pela elevada reprovabilidade da conduta (culpabilidade), pautada na dissimulação do agente que se fez passar por passageiro, e pelas circunstâncias gravosas do delito, perpetrado contra trabalhadores em pleno exercício de suas funções profissionais, além do deslocamento legítimo da majorante do concurso de agentes para a primeira fase.

5
.
Na segunda fase da dosimetria, embora reconhecida a confissão espontânea, a redução da pena encontra óbice instransponível no Enunciado nº 231, da Súmula do STJ, não podendo a reprimenda ser fixada abaixo do piso legal nesta etapa.

6.
Por fim, imperioso o reconhecimento do
c
oncurso material (art. 69 do CP). As condutas foram praticadas mediante ações autônomas, com desígnios independentes e em contextos temporais distintos (reiteração criminosa em dias sucessivos), o que impõe a soma das penas aplicadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos Defensivo e Ministerial conhecidos e providos em parte. D
e ofício, reduz-se o
quantum
de indenização a cada uma das vítimas.

Teses de julgamento:
“1. A apreensão de simulacro de arma de fogo impede a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, face à ausência de potencial ofensivo real.” “2. A pluralidade de majorantes permite o deslocamento de causas de aumento para a primeira fase da dosimetria, visando a exasperação da pena-base como circunstância judicial negativa.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

art. 59, 69, 157 e 158 do CP; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 1705612/AL; STJ - HC 598.886/SC, TJ-BA - Apelação: 05395619220198050001, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 22/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº 8003343-14.2025.8.05.0150
, da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram como Apelantes e Apelados o
Ministério Público do Estado da Bahia
e
Danilo Vinicius de Jesus Reis
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos defensivo e ministerial, e, de ofício,
reduzir o
quantum
de indenização a cada uma das vítimas,
nos termos do voto da Relatora.